Tribunal: TJSP
Processo: 2169726-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169726-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente LUCIANO
DOS SANTOS TEIXEIRA e Impetrante MESSIAS JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
2
VOTO no. 16.615
HABEAS CORPUS no 2169726-40.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: HORTOLÂNDIA (Processo no. 1501097-55.2020.8.26.0229)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL
IMPETRANTE: Messias José da Silva
PACIENTE: LUCIANO DOS SANTOS TEIXEIRA
Habeas Corpus”. Ameaça e lesão corporal. Crimes
praticados no âmbito de violência doméstica contra a
mulher. Conversão da custódia derivada do flagrante em
preventiva, com indeferimento do pedido de liberdade
provisória. Decisões fundamentadas nos preceitos legais
e em detalhes do caso concreto, anotada a acentuada
reprovabilidade da conduta e a necessidade de se
averiguar a extensão dos ferimentos suportados pela
vítima. Condições pessoais favoráveis não demonstradas
por completo e que, de todo modo, não teriam o condão
de, singularmente, autorizar a revogação da custódia.
Debate a respeito do mérito da ação subjacente ou,
ainda, da pena aplicável diante de eventual condenação
que extrapola o estreito âmbito cognitivo do habeas
corpus. Constrangimento ilegal não verificado de plano.
Ordem indeferida liminarmente, com recomendação,
dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e
informações da autoridade apontada como coatora.
Inteligência do artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCIANO
DOS
SANTOS TEIXEIRA,
sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
da Comarca de Hortolândia, no feito sob o no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
3
1501097-55.2020.8.26.0229, em que se apura a prática, em tese, do
crime de lesão corporal praticado no contexto das relações domésticas.
Insurge-se o impetrante diante do indeferimento do pedido de liberdade
provisória, sustentando o preenchimento dos requisitos necessários à
obtenção da mercê, considerada a primariedade técnica do paciente.
Discorre sobre o mérito da ação penal subjacente, enaltecendo a versão
de que o paciente apenas teria usado força física moderada para conter
agressão iniciada pela vítima. Argumenta, ainda, sobre a
desproporcionalidade da custódia, aventando a possibilidade de
imposição de regime aberto diante de eventual condenação. Pede, pois,
a concessão de liminar, assegurando-se ao paciente o direito de
responder à ação penal em liberdade, ainda que mediante imposição de
medidas diversas da prisão, confirmada a ordem com o julgamento da
impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia ocorrer até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
4
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Extrai-se da documentação apresentada que, na
madrugada do último dia 13 de julho, policiais militares foram
comunicados sobre agressão em via pública e, já no local, souberam
pela vítima Érica que o ex-namorado LUCIANO DOS SANTOS TEIXEIRA
a ameaçara de morte, além de agredi-la com socos e chutes para, ao
final, bater sua cabeça contra o chão, fazendo-a perder os sentidos
por alguns instantes, versão inicialmente confirmada por populares
presentes.
Refere a imputação que, ainda no local, o paciente
negou haver agredido a ofendida, sustentando ter apenas reagido à
violência por ela iniciada, sendo ambos conduzidos à unidade de pronto
atendimento, anotada a liberação imediata de LUCIANO (em seguida
preso em flagrante) e a internação de Érica para avaliação neurológica.
Ao contrário do sugerido pela Defesa, tanto a decisão
de convolação da custódia derivada do flagrante em preventiva quanto o
decisório que ratificou a constrição revestiram-se de fundamentação
idônea, estando, pois, alicerçados em indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade retratados no auto de prisão (“fumus commissi
delicti”) e, ainda, na situação peculiar do paciente, consoante artigos
315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição
Federal, algo diverso da abstração cogitada.
Neste tom, discorreu-se sobre o “periculum libertatis”
evidenciado pelo modo de agir do paciente ao agredir a ofendida
repetidas vezes, depois de ameaçá-la de morte e persegui-la em plena
via pública, sem se intimidar com a presença de populares, situação
apta a indicar a necessidade da medida constritiva, ao menos neste
momento inicial da persecução, para garantia da ordem pública
(sobretudo da integridade física da mulher) e conveniência da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
5
penal.
Cabe registrar, ainda, que a vítima deverá ser
submetida a exame de corpo de delito complementar destinado a avaliar
a extensão dos ferimentos (quadro que poderá ensejar a redefinição da
classificação jurídica “provisoriamente” atribuída à conduta), observando-
se dos autos subjacentes declaração de Érica no sentido de que
necessitará de cirurgia para correção de fratura na região nasal,
como decorrência dos ferimentos sofridos.
Nada ampara, destarte, a alegação de deficiência
quanto ao decreto de custódia preventiva, na hipótese calcado em
detalhes do caso concreto reveladores do “periculum libertatis”, cabendo
consignar que “Não há constrangimento ilegal quando a custódia
cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão
da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que
cometido o delito (modus operandi)” (STJ, RHC 95606/MG, Relator
Ministro JORGE MUSSI, DJe 04-05-2018- grifou-se), exatamente como
aqui.
Como se não bastasse a fundamentação exposta no
decisório, anota-se que LUCIANO figura em ação penal por crime de
lesão corporal, estando o feito suspenso nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal (ação penal sob o no.
0003411-76.2014.8.26.0417), situação apta a corroborar a conclusão
sobre a necessidade de segregação cautelar e insuficiência das medidas
protetivas de urgência, ao menos nesta fase incipiente da persecução.
A propósito, importante frisar que, “'Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
6
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade'
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)” (STJ, RHC 110630/MG, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18-06-2019 grifou-se).
Igualmente, “lembre-se que, para fins processuais, vale
dizer, cautelares, o magistrado deve focar os antecedentes de modo
global” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, 15. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 760, grifei).
Saliente-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como primariedade técnica, inexistência de antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita
no caso não demonstrados por
completo, é bom frisar , por si sós, não impedem a decretação da prisão
preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda
mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia (STJ, RHC
103217/PA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe
26-11-2018), como na hipótese aqui analisada.
Sob diverso enfoque, impossível analisar a versão
exculpatória trazida pela Defesa para justificar a agressão sofrida pela
vítima ao sustentar que a violência teria sido praticada em reação a
suposto ataque da ex-namorada , questão de mérito nitidamente
incompatível com o estreito âmbito cognitivo do “habeas corpus”, por
demandar debate probatório inerente ao contraditório judicial.
Na hipótese, destacou a autoridade impetrada que,
incialmente, as declarações da vítima encontrariam respaldo no
relatório médico, que aponta ter ela suportado "edema importante e
difuso em região da face" a indicar desproporção com relação aos
ferimentos apresentados pelo paciente, situação, a rigor, incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
7
com a versão de legítima defesa.
Do mesmo modo, impossível se cogitar da liberdade
provisória com base na elucubração a respeito da reprimenda
eventualmente imposta em caso de condenação (tese há muito
desgastada), mostrando-se admissível, aqui, tão-só a análise dos
pressupostos atinentes à custódia cautelar, mesmo porque a
individualização da reprimenda pressupõe o julgamento da causa, por
sua vez vinculado à produção e interpretação de provas colhidas ao
longo da instrução processual.
Moderna decisão do Superior Tribunal de Justiça
sufraga tal norte, pontuando-se inexistir “[...] desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
recurso ordinário em habeas corpus não há como antecipar a quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão
o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ, RHC
84213/MG,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
julgado
17-8-2017).
De mais a mais, “não há como se adivinhar qual a pena
ou o regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação,
ou se a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de
direitos, para fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão
aplicados ao caso concreto de acordo com o que for produzido durante a
instrução
criminal”
(TJESP,
Habeas
Corpus
no
2208321-45.2019.8.26.0000, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 10-10-2019).
Para concluir, ressalte-se que a prisão preventiva não
traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência
(STJ,
HC
469179/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
DJe
13-11-2018), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169726-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.615
8
com objetivo processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)